Tribunal: TRF3
Processo: 5028312-46.2018.4.03.0000
Classe: APELAÇÃO (12357)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
358/779)

5028312-46.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/01/2020

SuspApel - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 14/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. RECURSO NEGADO.

1. In casu, com a sentença de improcedência do pedido, entendeu o Douto Juízo a quo que se trata de hipótese de revogação (ou cassação) da anterior tutela provisória de urgência que garantiu ao apelante a participação no Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica – modalidade “A” – turma 2/2016.

2. Com efeito, verifica-se que, por força de liminar, o apelante frequentou e concluiu o Curso de Formação de Sargentos, sendo designado para exercer sua função em Brasília/DF, onde atualmente se encontra lotado. Ressalte-se que a transferência de domicílio ocorreu em 2018, momento em que o apelante se mudou com sua família para a sua nova lotação.

3. Ademais, compulsando os autos, vislumbra-se que o apelante foi militar da Aeronáutica na graduação de Cabo no período de 2008 a 2016, o que demonstra considerável lapso de tempo na condição de militar. Por conseguinte, considerando que não há informações desabonadoras do apelante, bem como, o encerramento do Curso de Formação, não se configura prejuízo na manutenção de seus serviços até o julgamento final da lide.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No 5028312-46.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

RECORRENTE: DOUGLAS HENRIQUE ALVES PEREIRA

Advogados do(a) RECORRENTE: MAURO FRANCISCO DE CASTRO - SP132418-A, GIZELE BATALHA BASTOS - SP352192

RECORRIDO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No 5028312-46.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

RECORRENTE: DOUGLAS HENRIQUE ALVES PEREIRA

Advogados do(a) RECORRENTE: MAURO FRANCISCO DE CASTRO - SP132418-A, GIZELE BATALHA BASTOS - SP352192

RECORRIDO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela União contra decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo à sua apelação.

Sustenta, em síntese, que não restou demonstrada a probabilidade de provimento da apelação, bem como que o autor não foi aprovado na prova física exigida para continuidade no curso de formação.

Com contraminuta.

É o relatório.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No 5028312-46.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

RECORRENTE: DOUGLAS HENRIQUE ALVES PEREIRA

Advogados do(a) RECORRENTE: MAURO FRANCISCO DE CASTRO - SP132418-A, GIZELE BATALHA BASTOS - SP352192

RECORRIDO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

De início, observa-se que o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, incumbe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada ao afirmar que:

“Acerca do pedido de efeito suspensivo à apelação, dispõe o CPC, in verbis:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1 Além de outras hipóteses previstas em lei, começa o a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2 Nos casos do § 1 , o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (g.n.)

In casu, com a sentença de improcedência do pedido, entendeu o Douto Juízo a quo que se trata de hipótese de revogação (ou cassação) da anterior tutela provisória de urgência que garantiu ao apelante a participação no Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica – modalidade “A” – turma 2/2016.

Com efeito, verifica-se que, por força de liminar, o apelante frequentou e concluiu o Curso de Formação de Sargentos, sendo designado para exercer sua função em Brasília/DF, onde atualmente se encontra lotado. Ressalte-se que a transferência de domicílio ocorreu em 2018, momento em que o apelante se mudou com sua família para a sua nova lotação.

Ademais, compulsando os autos, vislumbra-se que o apelante foi militar da Aeronáutica na graduação de Cabo no período de 2008 a 2016, o que demonstra considerável lapso de tempo na condição de militar. Por conseguinte, considerando que não há informações desabonadoras do apelante, bem como, o encerramento do Curso de Formação, não se configura prejuízo na manutenção de seus serviços até o julgamento final da lide.

Neste cenário, diante do risco de lesão e de difícil reparação que poderão advir com o desligamento efetivo do apelante e a consequente a mudança de domicílio, entendo ser o caso de deferimento da medida pleiteada.

Diante do exposto, defiro a concessão do efeito suspensivo à apelação. ”

No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Quanto à hipótese contida no § 3o, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. RECURSO NEGADO.

1. In casu, com a sentença de improcedência do pedido, entendeu o Douto Juízo a quo que se trata de hipótese de revogação (ou cassação) da anterior tutela provisória de urgência que garantiu ao apelante a participação no Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica – modalidade “A” – turma 2/2016.

2. Com efeito, verifica-se que, por força de liminar, o apelante frequentou e concluiu o Curso de Formação de Sargentos, sendo designado para exercer sua função em Brasília/DF, onde atualmente se encontra lotado. Ressalte-se que a transferência de domicílio ocorreu em 2018, momento em que o apelante se mudou com sua família para a sua nova lotação.

3. Ademais, compulsando os autos, vislumbra-se que o apelante foi militar da Aeronáutica na graduação de Cabo no período de 2008 a 2016, o que demonstra considerável lapso de tempo na condição de militar. Por conseguinte, considerando que não há informações desabonadoras do apelante, bem como, o encerramento do Curso de Formação, não se configura prejuízo na manutenção de seus serviços até o julgamento final da lide.

4. Agravo interno a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.